Tribunal: TJDFT
Processo: 0712433-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Deserção por ausência de preparo. Indeferimento da gratuidade de justiça. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de ausência de pressuposto de admissibilidade, em razão do indeferimento da gratuidade de justiça e da falta de recolhimento do preparo.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: i) houve cerceamento de defesa na exigência de documentos para a comprovação da hipossuficiência financeira; ii) é possível afastar a deserção do agravo de instrumento mediante concessão da gratuidade de justiça ou reconhecimento da suficiência da documentação apresentada e iii) subsiste a decisão que declarou deserto o agravo de instrumento por ausência de preparo, após indeferimento da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir 3. Em observância à norma processual prevista no art. 99, §2o, do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. 4. No caso, o agravante apresentou documentação insuficiente para demonstrar a alegada necessidade, tendo sido concedido prazo para complementação, sem êxito. 5. Não havendo comprovação de hipossuficiência e ausente o recolhimento do preparo, incide o art. 1.007 do CPC, impondo-se o reconhecimento da deserção. 6. O procedimento observou o devido processo legal, tendo sido assegurado prazo para suprimento da irregularidade, inexistindo cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência, não bastando mera alegação. 2. A ausência de preparo, após o indeferimento da gratuidade de justiça, acarreta a deserção do recurso, inviabilizando seu conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.007. Jurisprudência relevante citada: N/A.